Tribunal: TJES
Processo: 5006463-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA DA SILVA MATOS

AGRAVADO: SILLAS VINICIUS MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUXÍLIO DE SUBSISTÊNCIA EMERGENCIAL CONCEDIDO PELA FUNDAÇÃO RENOVA – REPASSE AOS BENEFICIÁRIOS PELA ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIQUIM – ALEGADO DIREITO EXCLUSIVO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADA PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – VERBA APARENTEMENTE DESTINADA AO NÚCLEO FAMILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO REUNIDOS –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) O documento contido no Id 8388304, p. 78 que, ao que tudo indica, corresponde a uma página do Termo de Acordo celebrado com pela Fundação Renova com membros da comunidade, descortina que a indenização paga, que incluía danos morais, materiais e ressarcimento por lucros cessantes, seria recebida pelo representante do núcleo familiar, o que reforça a compreensão de que o autor recebeu aquela importância, assim como receberia os repasses mensais, na condição de representante do núcleo familiar, então composto por ele, pela agravante e pelos dois filhos do casal, e não exclusivamente para si.

2
) Há fundados indícios de que o autor/agravado titulariza o benefício não apenas por ser indígena – o que não se verifica com a agravante – mas também porque residia na Aldeia de Comboios à época em que foi concedido e, por isso, sofreu diretamente os impactos do dano ambiental; no entanto, há informação de que passou a residir noutra localidade, ao contrário da agravante e dos filhos do casal, que mantiveram sua residência na Aldeia de Comboios, o que, de acordo com deliberação em assembleia de membros daquela comunidade, à qual aparentemente esteve presente o autor, seria suficiente para que lhes fosse assegurado o recebimento do Auxílio Emergencial.

3)
O
periculum in mora
deve ser evitado para o autor/agravado que, segundo a sua narrativa, teria sido indevidamente alijado do recebimento do Auxílio Emergencial, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), haja vista ser manifesta a maior potencialidade de dano à requerida/agravante, porquanto se manteve residindo na comunidade indígena com os filhos do casal e, segundo consta dos autos, solicitou o repasse do benefício, a partir de novembro de 2022, para fins de manter a subsistência própria e dos filhos, diante do repentino abandono pelo autor do lar em que conviviam.

4)
Levando em conta a informação de que o autor/agravado teria regressado à comunidade, de lá saindo apenas para suas atividades laborativas, seria desarrazoado manter o integral repasse à agravante do Auxílio Emergencial que, a princípio, deve ser submetido ao princípio da divisibilidade, afigurando-se suficiente e destinado à manutenção da subsistência própria e dos filhos do casal, pelo menos até que a questão controvertida venha a ser dirimida perante o Juízo de 1º grau, após regular fase instrutória.

5
)
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vanessa da Silva Matos
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
da Comarca de Aracruz/ES (Id 8388304, p. 41/43) que, em “
ação ordinária
” ajuizada por
Sillas Vinicius Morais da Silva
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão de todo e qualquer pagamento referente ao auxílio emergencial à 2ª requerida, que deve ser destinado ao autor, no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais (Id 8388291), sustenta a agravante, em suma:
(i)
o agravado não é o beneficiário único e exclusivo do auxílio concedido pela Fundação Renova;
(ii)
o agravado não mais é morador da Aldeia de Comboios, de acordo com os documentos constantes dos autos, não mais fazendo jus ao benefício concedido às vítimas do desastre ambiental;
(iii)
desde o divórcio, reside com os filhos do casal na Aldeia Comboios e a eles deve ser destinado o auxílio emergencial por sofrerem as consequências do dano ambiental; e
(iv)
há fundado receio de sofrer dano grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, por se tratar de valor destinado à subsistência do núcleo familiar.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal, desde já adiantando que, não obstante a vasta quantidade de argumentos expostos pelas partes, a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve se limitar a verificação da existência dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela provisória de urgência, no sentido de que seja suspenso o pagamento (ou repasse) de qualquer valor à agravante, a título de auxílio emergencial, com a sua integral destinação ao autor/agravado, sem incursionar, portanto, nos demais pedidos (
rectius
: ressarcimento por danos materiais e morais) formulados na inicial (Id 8388304).

Feita a breve ressalva, proponho seja mantida a orientação contida na decisão inaugural deste recurso. Vejamos.

O ponto controvertido a ser solucionado na demanda originária diz respeito a titularidade do Auxílio de Subsistência Emergencial pago pela Fundação Renova às vítimas do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, o qual é recebido pela Associação Indígena Tupiniquim Comboios (1ª requerida) e repassado aos beneficiários que, no caso concreto, integram a comunidade indígena da qual se origina o autor/agravado.

Argumenta o autor/agravado ser o único e exclusivo beneficiário da verba que, de acordo com a Notificação Extrajudicial por ele encaminhada à Associação Indígena (Id 8388304, p. 35/36), estaria sendo indevidamente repassada à 2ª requerida/agravada, ao passo que esta alega se tratar de beneficio que se destina ao núcleo familiar.

À falta de documentos relacionados à concessão do benefício pela Fundação Renova àqueles que comprovaram fazer jus ao seu recebimento, deve ser prestigiada a declaração prestada pela Associação Indígena, enquanto responsável pelo recebimento e repasse dos valores aos beneficiários, de que “
os valores indenizatórios pagos pela Fundação Renova pertencem ao núcleo familiar que reside na Aldeia Comboios e não apenas a uma única pessoa
”; que “
em ocorrendo eventualmente a saída de qualquer morador da Aldeia Comboios, a Associação Indígena Tupiniquim de Comboios repassa os valores indenizatórios ao representante do núcleo familiar que continua a residir junto a Aldeia Comboios
”; bem como de que “
este repasse para o representante do núcleo familiar que permanece residindo na Aldeia Comboios se faz necessário considerando o fato de que apenas os moradores da Aldeia Comboios é que continuam sendo os impactados pelo acidente ambiental ocorrido na cidade de Mariana/MG
” (cf. Id 8388304, p. 64).

O documento contido no Id 8388304, p. 78 (ao que tudo indica, uma página do Termo de Acordo celebrado com pela Fundação Renova com membros da comunidade) descortina que a indenização paga, que incluía danos morais, materiais e ressarcimento por lucros cessantes, seria recebida pelo
representante do núcleo familiar
, o que reforça a compreensão de que o autor recebeu aquela importância, assim como receberia os repasses mensais, na condição de
representante do núcleo familiar, então composto por ele,
pel
a agravante e
pel
os dois filhos do casal, e não exclusivamente para si
.

Portanto, há fundados indícios de que o autor/agravado titulariza o benefício não apenas por ser indígena – o que não se verifica com a agravante – mas também porque residia na Aldeia de Comboios à época em que foi concedido e, por isso, sofreu diretamente os impactos do dano ambiental; no entanto, há informação de que passou a residir noutra localidade, ao contrário da agravante e dos filhos do casal, que mantiveram sua residência na Aldeia de Comboios, o que, de acordo com deliberação em assembleia de membros daquela comunidade (Id 8388304, p. 67/68), à qual aparentemente esteve presente o autor (Id 8388304, p. 70), seria suficiente para que lhes fosse assegurado o recebimento do Auxílio Emergencial.

Diante disso, descabe a concessão da tutela provisória de urgência em favor do autor/agravado, por não ter sido suficientemente demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC/2015, art. 300).

Se não bastasse, o
periculum in mora
deve ser evitado para o autor/agravado que, segundo a sua narrativa, teria sido indevidamente alijado do recebimento do Auxílio Emergencial, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), haja vista ser manifesta a maior potencialidade de dano à requerida/agravante, porquanto se manteve residindo na comunidade indígena com os filhos do casal e, segundo consta dos autos, solicitou o repasse do benefício, a partir de novembro de 2022, para fins de manter a subsistência própria e dos filhos, diante do repentino abandono pelo autor do lar em que conviviam.

De todo modo, levando em conta a informação de que o autor/agravado teria regressado à comunidade, de lá saindo apenas para suas atividades laborativas, parece-me desarrazoado manter o integral repasse à agravante do Auxílio Emergencial que, a princípio, deve ser submetido ao princípio da divisibilidade, afigurando-se suficiente e destinado à manutenção da subsistência própria e dos filhos do casal, pelo menos até que a questão controvertida venha a ser dirimida perante o Juízo de 1º grau, após regular fase instrutória.

Com tais considerações,
dou provimento parcial ao presente agravo de instrumento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo concedida, determinar que seja mensalmente repassado ao autor/agravado o valor correspondente a 1/4 (um quarto) do Auxílio de Subsistência Emergencial, por ele titularizado e a que faz jus o núcleo familiar em questão. Por conseguinte,
julgo
prejudicado o agravo interno
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.